Tribunal: TJDFT
Processo: 0741470-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741470-95.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ LINDOMAR GOMES FARIA RECORRIDO: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR. OBSERVÂNCIA. 1. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, dentre outros, possui previsão legal nos arts. 832 e 833, inc. IV, do Código de Processo Civil e tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.874.222/DF, firmou entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de débito não alimentar. 3. A relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e só poderá ocorrer quando restarem inviabilizados outros meios de garantir a quitação do débito e for garantida a dignidade do devedor e de sua família. 4. Agravo de instrumento provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, sustentando que o percentual penhorado compromete a sobrevivência do devedor e de sua família, razão pela qual deve ser declarada a impenhorabilidade absoluta de sua remuneração. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "o advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Nesse mesmo sentido: REsp n. 2.066.520, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 29/08/2023. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) A análise dos autos originários demonstra que foram realizadas diversas diligências para a satisfação da obrigação, as quais restaram infrutíferas. O executado, ora agravado, exerce cargo em comissão no Senado Federal e aufere renda líquida de R$ 3.948,72 (três mil, novecentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), sem considerar os acréscimos decorrentes de vantagens indenizatórias e compensatórias.[1] As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (arts. 4o e 6o do Código de Processo Civil). Feitas essas considerações, entendo que o desconto mensal, em folha de pagamento, do percentual de dez por cento (10%) do salário mostra-se razoável e não atinge a dignidade do executado, ora agravado” (ID 53168439). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030